Tribunal: STF
Processo: AI 379392
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO EM QUESTÃO DE ORDEM QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO RÉU EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA
APLICADA E AFASTOU A PRESCRIÇÃO EM FACE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

 ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
           Baldas inexistentes, explicitada que se acha no acórdão
 embargado a impossibilidade
de se estender a suscitada prescrição à pena restritiva de direito.
           Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se
 mostrando, para isso,
adequada a via adotada.
           Embargos declaratórios rejeitados.